Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715342-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BELTIDES JOSÉ DA ROCHA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. CARDIOPATIA GRAVE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ANUAL. OCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DA PRETENSÃO. (1) EVENTO. INVALIDEZ FUNCIONAL. AUTONOMIA DO SEGURADO. (2) RISCO. DOENÇA. CONTRATADO DE FORMA EXCLUSIVA. COBERTURAS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIAS. DIAGNÓSTICO MÉDICO. CIÊNCIA PELO SEGURADO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. RECONHECIMENTO. ART. 206, § 1o, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL, C/C, SÚMULAS 101 E 178, AMBAS DO STJ. PRELIMINAR. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PEDIDO ALTERNATIVO. INDEFERIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A decisão contrária ao interesse da parte processual não é suficiente para maculá-la de vício de nulidade, uma vez suficientemente fundamentada para embasar o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1o, IV, do CPC, notadamente, quando se constata que o juiz, enquanto destinatário final das provas, examinou-as para empreender a resolução necessária à aferição de que o autor não conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório de demonstrar que não tomou ciência do fato gerador da sua pretensão há menos de 1 (um) do ajuizamento da ação correlata, de forma a ensejar a prescrição anual, nos termos dos arts. 371 e 373, I, ambos deste Código. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de pretensão de cobrança de segurado, em razão do evento invalidez permanente por doença, ocorrerá a sua perda, ante o advento da prescrição anual, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência dos fatos geradores desta pretensão, quais sejam, este evento ou o risco doença, através do diagnóstico médico, quando contratado de forma exclusiva, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, c/c, Súmula n. 278 STJ. 3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Pedido alternativo. Indeferido. Honorários advocatícios recursais. Majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao enunciado 278 da Súmula do STJ, asseverando que a ciência inequívoca da incapacidade funcional, decorrente de cardiopatia grave, ocorreu em julho/2019, logo, partindo-se da premissa de que este é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão. Acrescenta que objetivava, em dilação probatória, provar o alegado. Aponta, quanto à primeira tese, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Afirma que nas cláusulas complementares do contrato, há previsão acerca da sua elegibilidade para receber o seguro. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 278 da Súmula do STJ, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto ao assentar que “não emerge dos autos que o Autor, ora Apelante, comprovou que teve ciência inequívoca da sua aludida invalidez permanente por doença no dia 26/07/2019, nos termos do art. 373, I, do CPC” (ID. 27217914 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). No tocante à tese acerca de sua elegibilidade para receber o seguro, também não merece subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que pudesse ser relevado tal óbice sumular, o recurso especial não mereceria trânsito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das questões contratuais dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 5 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016